Tribunal: TJMT
Processo: 1022823-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022823-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes contra a Ordem Econômica, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (PACIENTE), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER COSTETTI - CPF: 593.097.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBSON BOSSA - CPF: 975.503.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o,
CAPUT,
DA LEI No 12.850/2013; ART. 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90, ART. 299,
CAPUT,
E ART. 69 DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE RESPONSÁVEL POR ENTEADO, FILHO MENOR DE 12 ANOS E GENITORA OCTOGENÁRIA - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ALEGADA – REQUISITOS DO ART. 318, VI, DO CPP NÃO PREENCHIDOS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Não há nos autos qualquer documento que comprove ser o beneficiário o único responsável pelos cuidados do menor, ou pelo cuidado de sua genitora. E diante disso, não preenche os requisitos exigidos à excepcionalidade prevista na norma penal transcrita.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
EDIVALDO LUIZ DAMBROS
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o
paciente foi preso, pela suposta prática dos crimes constantes no art. 2o,
caput,
da Lei no 12.850/2013; art. 299,
caput,
do Código Penal e art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal, sendo que, após o cumprimento da ordem de prisão preventiva, o paciente foi encaminhado ao Presídio Osvaldo Florentino/Ferrugem de Sinop-MT, onde se encontra até a presente data.

Aduz que, foi requerida a revogação da prisão preventiva em 21-10-2022, porém, até a impetração não havia sido analisado pela Magistrada.

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de reestabelecer a ordem pública. Contudo, relata que o paciente encontra-se preso desde 18-10-2022, e não há qualquer informação de que tenha criado óbices à ordem pública.

Argumenta que o paciente mantém união estável, e que seu enteado de 11 (onze) anos e a filha de apenas 08 (oito) meses dependem de sua ajuda e cuidados para mantê-los. Além de morar com sua genitora de 86 (oitenta e seis anos) que ficou viúva e desde então, depende do filho para ajudar no controle e cuidados com toda medicação diária que ela toma continuamente.

Que não há indícios de que sua liberdade colocaria em risco a instrução criminal e tampouco à aplicação da Lei Penal.

Por fim, aduz que a prisão preventiva é
última ratio
das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 149662166). J
untou decisão.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 150256184). Informações juntadas (Id. 150925173/150925174).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa e crime contra a ordem tributária, em concurso material – Alega ausência de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar e imprescindibilidade aos cuidados de crianças e idosa – Pedido de revogação da prisão preventiva –Medidas cautelares impostas anteriormente pelo Juízo singular – Continuação delitiva – Paciente que entre dezembro de 2021 até a presente data teria supostamente realizado a abertura de 45 (quarenta e cinco) empresas de fachada para aplicação de fraudes fiscais – Reiteração delitiva – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Inexistência de documento juntado nos autos apto a demonstrar que o paciente seja, de fato, imprescindível aos cuidados das crianças e de sua genitora [idosa] – Pleito afastado – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 151225189).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de que seja concedida a ordem de liberdade ao paciente
EDIVALDO LUIZ DAMBROS
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Não

se discute que para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
) – garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. E esta
medida extrema, só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Assim, sendo a prisão “
ante tempus”
exceção no sistema jurídico pátrio, deve ser fundamentada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos a justificar a medida excepcional.

In casu
,
a manutenção da segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada. Vejamos:

“...
o Ministério Público Estadual, após o indeferimento do pedido formulado no ID. 91484546, representou, novamente, pela DECRETAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, em razão de fatos novos apresentados.

Conforme já mencionado decisão anterior (ID. 98331002), restou evidenciado os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto, em tese, os acusados constituíram uma Organização Criminosa especializada na criação de empresas de fachada, registradas em nome de

interpostas pessoas, para sonegar o ICMS gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

Contudo, naquela oportunidade, este Juízo, ao invés decretar a Prisão Preventiva dos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, entendeu por APLICAR Medidas Cautelares Diversas da Prisão, por considerar que seriam suficientes para resguardar a ordem pública e econômica, em razão das empresas já estarem suspensas, ou até mesmo inativas.

No entanto, o ilustre representante parquet informou que mesmo após o cumprimento da Busca e Apreensão no escritório de contabilidade do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, ocorrida em novembro de 2021, o mesmo teria continuado abrindo as empresas de fachada, utilizando-se de interpostas pessoas.

No caso em questão, o digno Promotor de Justiça apresentou nos autos, que no período compreendido entre os meses de dezembro de 2021 até a presente data, o acusado EDVALDO DAMBROS teria realizado a abertura de outras 45 (quarenta e cinco) empresas, com claros indícios que se tratam de empresas utilizadas para a prática de fraudes fiscais, utilizadas pela Organização Criminosa
.

(...)

Diante das informações acima trazidas, em tesem evidenciam claramente que o denunciado EDVALDO LUIZ DAMRBOS, continuaria desempenhando sua função dentro do grupo criminoso, fazendo a abertura de empresas de fechada para aplicação das fraudes fiscais, o que demonstraria a reiteração criminosa.

(...)

Desta forma,
conforme já explanado na decisum (ID. 98331002), a materialidade e a autoria delitiva mais que suficiente para evidenciar a “fumus commissi delicti”, visto que os elementos de provas obtidos através dos documentos de constituição das empresas fraudulentas, depoimento das pessoas utilizadas como laranjas, relatórios de análise dos documentos extraídos dos computadores apreendidos no escritório da Exportex, relatórios de degravação dos celulares apreendidos com JAEDER e CLEIBSON, mandados de segurança extraídos do sistema PJe, além dos relatórios produzidos pela Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ-MT (INFORMAÇÃO No 098/2021 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT, INFORMAÇÃO No 136/2021 – UIF/SARP/SEFAZ-MT E INFORMAÇÃO No 033/2022 – UIF/SARP/SEFAZ-MT), os quais subsidiaram a denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, que neste momento se mostra extremamente abalada, frente aos novos elementos trazidos pelo Ministério Público, o qual evidenciou que, mesmo após o fechamento das empresas objeto desta ação penal, o acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS, não se intimidou e teria continuado com a prática criminosa, visto que seria o responsável pela abertura de outras 45 (quarenta e cinco) novas empresas supostamente irregulares.

Assim, diante dos fatos novos, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva em face do acusado EDVALDO LUIZ DAMBROS.

Some-se a isto,
cumpre registrar que o mesmo é investigado em três Inquéritos Policiais, sendo eles o no 1003534-25.2020.8.11.0042, 0014879-23.2019.811.0015 e no 0001019-03.2019.811.0096, pelo suposto fato de ter constituído Organização Criminosa, voltada para a prática de crimes contra o meio ambiente e contra a ordem tributária.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade, bem como ao erário público, contra a tendência criminosa do acusado, impedindo a continuidade da prática delitiva e normalizando o equilíbrio das contas públicas.

(...)

Ademais, a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez do acusado, o qual, pelo que tudo indica, não está disposto a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão do acusado EDVALDO é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o pedido Ministerial, uma vez que se encontram demonstradas a materialidade delitiva e os indícios de autoria e, objetivando o restabelecimento da Ordem Pública e a garantia da Ordem Econômica (fumus delicti comissi e periculum libertaris), REVOGO a medida cautelar anteriormente aplicada (ID. 98331002), e com fundamento no art. 311 a 313 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de EDVALDO LUIZ DAMBROS. (sic-
Id. 149662170).

Nota-se que a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada, e em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Importante registrar que o impetrante se desincumbiu de juntar aos altos cópia do processo. Todavia, na decisão juntada aos autos pelo Magistrado, observa-se que, ao analisar o pedido de prisão preventiva, a autoridade indigitada coatora entendeu que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e fazer cessar as atividades criminosas dos acusados na denúncia, entre eles, o beneficiário. Visto que, mesmo após fixadas as medidas cautelares alternativas, o paciente continuou realizando abertura de novas empresas de fachada, registradas em nome de
interpostas pessoas, com o propósito de sonegar o ICMS gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

Soma-se a isso, o fato do beneficiário ser investigado em três Inquéritos Policiais, sendo eles o no 1003534-25.2020.8.11.0042, 0014879-23.2019.811.0015 e no 0001019-03.2019.811.0096, pelo suposto fato de ter constituído Organização Criminosa, voltada para a prática de crimes contra o meio ambiente e contra a ordem tributária.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Ressalto, que a presença de predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) por si só não autoriza a concessão da liberdade do beneficiário, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, em razão de ser
responsável pelos cuidados de seu enteado de 11 (onze) anos e sua filha de apenas 8 (oito) meses, bem como que reside
“com sua genitora de 86 (oitenta e seis anos) que ficou viúva e desde então, depende do filho para ajudar no controle e cuidados com toda medicação diária que ela toma continuamente”
, assim estabelece o artigo 318, do CPP:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem,
caso seja o único responsável

pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Não há nos autos qualquer documento que comprove ser o beneficiário o único responsável pelos cuidados dos menores, ou pelo cuidado de sua genitora. E diante disso, não preenche os requisitos exigidos à excepcionalidade prevista na norma penal transcrita.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDIVALDO LUIZ DANBROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022